Tribunal: STF
Processo: ARE 1555028
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR REALIZADA EM DESFAVOR DO PACIENTE. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 33, DA LEI 11343/06, À PENA DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO – INCONFORMADO APELA RÉU PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA TANTO . ALTERNATIVAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS – DESCABIMENTO – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 244 DO CPP, CONFORME SUSTENTADO PELA DEFESA, E ASSIM SE DIZ PORQUE COMO VISTO NA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO, OS AGENTES ESTATAIS, LOTADOS NO BATALHÃO RODOVIÁRIO, ESTAVAM REALIZANDO UMA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, VISANDO A VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS, CHASSI E NÚMERO DE VIDRO DOS VEÍCULOS, OCASIÃO EM QUE O CARRO CONDUZIDO PELO APELANTE, QUE PASSOU DE FORMA ISOLADA NA ALTURA DE DORÂNDIA, FOI ABORDADO, MOMENTO EM QUE SE VERIFICOU QUE ALÉM DE O REFERIDO APELANTE NÃO SER HABILITADO, O SISTEMA INDICOU QUE O MESMO JÁ TINHA PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS, ALERTANDO A GUARNIÇÃO, OPORTUNIDADE EM SENTIRAM UM FORTE ODOR DE DROGAS, DESPERTANDO A ATENÇÃO DOS MESMOS, E EM ATO CONTÍNUO FOI OBSERVADO UM COMPARTIMENTO ADAPTADO EMBAIXO DO VEÍCULO, CONTENDO AS DROGAS DESCRITAS NA DENÚNCIA (1502,9G DE ‘COCAÍNA’ e 70,7G DE ‘MACONHA’) – ORA, AINDA QUE A QUESTÃO DO ODOR NÃO TENHA SIDO NARRADA EM SEDE POLICIAL PELOS AGENTES MILITARES, TODA A QUESTÃO FÁTICA EM ANÁLISE INDICA QUE A DILIGÊNCIA REALIZADA PELOS REFERIDOS AGENTES, COM PROVAS POSTERIORMENTE COLHIDAS, ENCONTRAM-SE PERMEADAS DE PLENA LICITUDE, NÃO HAVENDO QUALQUER DÚVIDA DE QUE TAIS DROGAS TINHAM COMO DESTINO A MERCANCIA ILÍCITA, NÃO HAVENDO, POIS, QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO – VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, QUE A RIGOR DO ARTIGO 42 DA LEI 11343/06, JUSTIFICA O INCREMENTO DAS PENAS-BASE, FIXADAS EM 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DM – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 20).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante Pedro Henrique Brandão da Costa alegou ter o Tribunal de origem contrariado os 
incs. LVI e LIV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 24).



    Sustentou que, “para a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, exige-se a presença de fundadas razões (justa causa), baseada num juízo de probabilidade acerca da ocorrência de um delito, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o sujeito esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tudo a demonstrar que a diligência seja imprescindível” (fl. 8, e-doc. 24).



    Afirmou que, “in casu, como se pode verificar pelos depoimentos de ambos os policiais militares que participaram da abordagem ao recorrente, em uníssono afirmaram que escolheram o carro do réu de forma aleatória pois estavam realizando uma operação para averiguar documentação de veículos e habilitações de motoristas. Curiosamente, em sede policial, ambos os policiais afirmaram que durante a abordagem e a verificação dos documentos resolveram revistar o carro porque perceberam que o réu teria ficado ‘nervoso’, contudo, perante do Douto Magistrado, afirmaram que resolveram revistar o veículo quando sentiram cheiro de drogas, não sabendo especificar a que tipo de drogas pertencia o referido odor, sendo certo que tal afirmação se mostra minimamente duvidosa” (fls. 8-9, 
e-doc. 24).



    Asseverou que, “embora admitida pela lei, a busca pessoal deve estar sujeita a certas formalidades legais sob pena de ser declarada ilegítima. Não havia respaldo legal para a abordagem. Em que pese a apreensão do material entorpecente, ou seja, a descoberta da conduta delituosa, não podemos olvidar que a vida no Estado Democrático de Direito exige um preço, que muitas das vezes pode parecer elevado, contudo, não existe justiça nem dignidade fora do Estado Democrático de Direito, assim sendo, impossível não concluir que a abordagem policial não seguiu os tramites processuais legais para a obtenção de prova, o que tornou toda a operação ilegítima” (fl. 10, e-doc. 24).



    Ressaltou que se “trata de uma garantia constitucional imperativa categoria que não admite sequer flexibilização sob pena de afrontar as balizas do próprio estado democrático de direito, contudo, apesar desta vedação constitucional, as provas obtidas ilicitamente foram admitidas pelo juiz de piso, bem como pelo próprio egrégio tribunal afrontando o princípio constitucional da inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, dando sustentação ao recurso extraordinário em estacada” (fl. 10, e-doc. 24).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1º) seja o presente recurso admitido e conhecido também nessa Excelsa Suprema Corte; 



    2º) seja dado provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se a total reforma do 
V. Acórdão por contrariedade aos dispositivos contidos nos Arts. 1º, III; 5º, LVI da Constituição Federal; 



    4º) assim não decidindo, seja aplicado o disposto no art. 1030, inciso II, do NCPC, determinado o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação (CPP, art. 589 c/c art. 1030, II, do NCPC). 



    5) por se tratar de recorrente preso, sem exercer trabalho remunerado, requer a gratuidade de justiça, pois não possui condições financeiras de arcar com custas judiciais” (fl. 12, e-doc. 24).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso e seja negado provimento ao recurso (e-doc. 26).



    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de deficiência na fundamentação da repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 636 e 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “demonstrou expressamente que a questão constitucional debatida transcende os interesses subjetivos da causa, possuindo relevância jurídica e social, pelos seguintes motivos: a) A discussão envolve a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal, matérias que afetam toda a prestação jurisdicional; b) O dever do julgador de inadmitir provas ilícitas no processo irradia-se para todos os ramos do Direito, estando ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais; c) A violação a tais garantias acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da causa; d) O pronunciamento do STF sobre a matéria não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discuta a eficácia da decisão que desatenda à exigência constitucional” (fl. 3-4, e-doc. 31).



    Salienta que ”demonstrou de forma clara e objetiva que a admissão, pelo Tribunal a quo, de provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular realizada sem fundada suspeita viola diretamente o art. 5º, inciso LVI da Constituição Federal, que estabelece que ‘são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos’. Não se trata de mera alegação genérica de violação constitucional, mas de demonstração específica de como a decisão recorrida, ao admitir provas obtidas em desconformidade com o art. 244 do CPP (que exige fundada suspeita para busca pessoal), violou diretamente a garantia constitucional da inadmissibilidade das provas ilícitas” (fl. 4-5, e-doc. 31).



    Ressalta que “o Recurso Extraordinário não questiona a interpretação dada pelo Tribunal a quo ao art. 244 do CPP, mas sim a violação direta à garantia constitucional da inadmissibilidade das provas ilícitas, pela admissão 
de provas obtidas em desconformidade com a Constituição Federal” (fl. 6, 
e-doc. 31).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Agravo, para que seja determinado o regular processamento do Recurso Extraordinário anteriormente interposto” (fl. 7, e-doc. 31).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o conhecimento do agravo e o desprovimento do agravo 
(e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se no recurso extraordinário com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LVI e LIV do art. 5º da Constituição da República para que o acórdão do Tribunal estadual seja reformado. 



    7. O agravante não impugnou o fundamento da decisão de admissibilidade relativo à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 
2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, não prosperaria, nesta sede recursal, a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade daqueles princípios quando necessário exame da legislação infraconstitucional, como ocorre no caso em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Em 26.4.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Barra do Piraí/RJ declarou válida a busca veicular realizada pelos policiais e condenou o agravante às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), sob estes fundamentos:



    “Inicialmente, destaco que não há que se falar em mácula na busca realizada. Isso porque as fundadas razões residiram no fato de que o réu, preteritamente, já havia sido abordado no local, por estar na posse de carro clonado. Como já adiantado, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, de maneira uníssona, segura e coerente somados as seguintes circunstâncias, conhecidas e provadas nos autos, permitem concluir seguramente pela autoria do réu. 



    Com efeito, pelos Agentes da Lei foi dito que estavam realizando uma operação de trânsito, na rodovia que liga Piraí à BR3983, ocasião em que o carro conduzido pelo réu foi abordado, na altura de Dorândia, momento em que, ao realizar a abordagem, sentiram um forte odor de drogas, bem como viram um compartimento embaixo do veículo contendo drogas.



    Foi dito, ainda, que o réu disse que o destino da droga era o município de Valença, bem como que ele não tinha habilitação.



    Ainda segundo os policias, a tenção foi despertada inicialmente pelo cheiro, sendo certo que era uma carga muito grande de drogas, que estavam armazenadas em formato de bolas.



    Destarte, a combatida tese de que a condenação não pode ser baseada unicamente nos depoimentos de policiais deve ser afastada, pois como se sabe, as declarações prestadas por militares devem ser avaliadas no contexto probatório em que são inseridas, mas sem prevenção ou preconceito em razão de seus ofícios, até porque conhecem as consequências do calar ou falsear a verdade. São eles agentes policiais, funcionários públicos, que não podem ser impedidos de prestar depoimentos dos atos que participem, a não ser quando se prova sua parcialidade, o que não é o caso dos autos” (fls. 4-5, 
e-doc. 10).



    10. Essa sentença foi mantida pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Fernando Antonio de Almeida:



    “Busca a defesa a absolvição por conta da ilegalidade da busca pessoal, o que não lhe assiste razão, senão vejamos: O PM Marcio aduziu em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que é lotado no batalhão rodoviário, e estavam realizando uma fiscalização de trânsito, na rodovia que liga Piraí à BR3983, visando a verificar documentação dos motoristas, chassi e número de vidro dos veículos, ocasião em que o carro conduzido pelo apelante, que passou de forma isolada na altura de Dorândia, foi abordado, momento em que verificou-se que além de o referido apelante não ser habilitado, o sistema indicou que o mesmo já tinha passagem por tráfico de drogas, alertando a guarnição, oportunidade em sentiram um forte odor de drogas, despertando a atenção dos mesmos, e em ato contínuo viu um compartimento adaptado embaixo do veículo, contendo as drogas descritas na denúncia ( 1502,9g de ‘cocaína‘ e 70,7g de ‘maconha‘). A seu turno, o PM José Carlos corroborou em Juízo o relato de seu colega de farda. As testemunhas Gabriella e Wilson, arroladas pela defesa, não presenciaram os fatos. O apelante por ocasião de seu interrogatório afirmou que de fato estava com as drogas em seu veículo, contudo destacou que a ‘maconha‘ era para seu uso e que em relação a ‘cocaína‘ o mesmo pegou em Acari e lhe foi imposto que a levasse para Valença, pelo valor de R$ 3000. Não há que se falar em violação ao artigo 244 do CPP, conforme sustentado pela defesa, e assim se diz porque como visto na prova oral produzida em Juízo, os agentes estatais, lotados no batalhão rodoviário, estavam realizando uma fiscalização de trânsito, visando a verificar documentação dos motoristas, chassi e número de vidro dos veículos, ocasião em que o carro conduzido pelo apelante, que passou de forma isolada na altura de Dorândia, foi abordado, momento em que verificou-se que além de o referido apelante não ser habilitado, o sistema indicou que o mesmo já tinha passagem por tráfico de drogas, alertando a guarnição, oportunidade em sentiram um forte odor de drogas, despertando a atenção dos mesmos, e em ato contínuo foi observado um compartimento adaptado embaixo do veículo, contendo as drogas descritas na denúncia (1502,9g de ‘cocaína‘ e 70,7g de ‘maconha‘). Ora, ainda que a questão do odor não tenha sido narrada em sede policial pelos agentes militares, toda a questão fática em análise indica que a diligência realizada pelos referidos agentes, com provas posteriormente colhidas, encontram-se permeadas de plena licitude, não havendo qualquer dúvida de que tais drogas tinham como destino a mercancia ilícita, não havendo, pois, que se falar em absolvição. Vultosa quantidade de droga apreendida, que a rigor do artigo 42 da lei 11343/06, justifica o incremento das penas-base, fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 DM. (...). Isto posto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    11. Diferente da alegação proferida pela defesa do agravante, não se comprova a alegada nulidade da busca veicular na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem teria evidenciado, pela conclusão das instâncias antecedentes, que “policiais militares, em patrulhamento na RJ 141, (...) tiveram atenção voltada para um veículo HYUNDAI/I30 placa KXH3E52, que vinha do distrito de Vargem Alegre no sentido à Rodovia 393. Os agentes da lei decidiram realizar a abordagem ao automóvel, que estava sendo conduzido pelo DENUNCIADO. Indagado quanto a sua origem e destino, este informou aos policiais que estava vindo de Arrozal/Piraí, seguindo para a cidade de Valença, seu local de residência, sendo observado na ocasião que o DENUNCIADO não era habilitado, quando da requisição da apresentação de seus documentos. Ainda no momento da abordagem, tendo os policiais militares percebido nervosismo por parte do DENUNCIADO, decidiram revistar seu carro”. Realizada abordagem, foi constatado que o agravante transportava “(a) 70,7 (setenta gramas e sete decigramas) de CANNABIS SATIVA L., vulgarmente conhecida como MACONHA, (...); e (b) 1.502,9g (mil quinhentos e dois gramas e nove decigramas) de COCAÍNA”.



    Está evidente, portanto, que “toda a questão fática em análise indica que a diligência realizada pelos referidos agentes, com provas posteriormente colhidas, encontram-se permeadas de plena licitude, não havendo qualquer dúvida de que tais drogas tinham como destino a mercancia ilícita”.



    O crime de tráfico é permanente. A busca veicular não configura ilegalidade nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, os elementos de prova avaliados justificaram a atuação policial, não sendo possível afastar dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo STJ, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca veicular e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”(ARE n. 1.470.560-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.494.595-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Ausência de demonstração da repercussão. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. Ilicitude 
da busca pessoal/veicular. Alegação de violação de preceitos constitucionais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.534.803-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.4.2025).



    12. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ficou assentado no acórdão recorrido que o “pleito de gratuidade de justiça (...) deverá ser dirigido junto ao Juízo da execução”, não havendo algo a ser deliberado quanto a essa matéria no julgamento deste recurso.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora